Tribunal: STF
Processo: RE 1277481
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Divergência (eDOC 58) opostos em 5.3.2021 contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em que se negou provimento ao Agravo Regimental, assim ementado (eDOC 50): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 9.9.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 3.9.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, em acórdão que restou assim redigido (eDOC 57):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 30.11.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 3.9.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 3. Verifica-se que o entendimento desta Corte é no sentido da impenhorabilidade de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.” 



    Nas razões dos presentes embargos, a parte Recorrente sustenta a divergência jurisprudencial existente no âmbito desta Corte acerca da controvérsia dos autos. Para tanto, aponta como paradigma julgado proferido pela Primeira Turma no RE 1.265.549 ED-AgR-ED, ocasião em que a Turma reconheceu a possibilidade de penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. 



    Em 31.8.2021 determinei o sobrestamento do feito, tendo em vista a decisão no RE 1.307.334, de reconhecimento de repercussão geral, indexado como Tema 1.127, em que se discute, à luz dos artigos 1º, III, 6º e 226, da Constituição da República, a possibilidade de penhora de bem de família de fiador dado em garantia de contrato de locação de imóvel comercial, em contraposição ao Tema 295 - RE-RG 612.360. 



    Com a conclusão do julgamento do Tema 1.127 pelo Plenário, os autos retornaram conclusos. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com os artigos 546, II, CPC/1973 e 1.043, I e III, CPC/2015, assim como do art. 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    Exige-se, para a admissão, a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    No caso dos autos, cotejando-se o acórdão embargado tanto com o paradigma apontado quanto com o Tema 1.127 da repercussão geral, há dissenso jurisprudencial.



    Verifico que a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1.127 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.307.334–RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada entre 25.2.2022 e 8.3.2022, fixou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”



    No caso dos autos, dei provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão da 34ª Câmara de Direito Privado do TJSP que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a penhora sobre bem de família de fiador em contrato de locação comercial (eDOC 7). 



    Desse modo, devem prosperar os presentes embargos de divergência. 



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade da presente decisão monocrática, tendo em vista a atual jurisprudência sedimentada no Plenário desta Corte, quanto à questão discutida nestes autos, revelando-se compatível às atribuições do Relator essa competência. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência, providos, monocraticamente, para a reforma de decisão proferida em franca contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Possibilidade. 1. Conforme a regra constante do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, pode o relator dar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal. 2. A impugnação a uma decisão que contraria os interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão, sob pena de rejeição. 3. Agravo regimental não provido” (RE 195.333-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 02.09.2011). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, conheço dos embargos de divergência para dar-lhes provimento e, em consequência, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Therezinha Almeida Lima Ebert. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente